Tribunal: TJMT
Processo: 1006856-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Geraldo Batista da Silva Júnior, contra ato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública na nomeação dos impetrantes ao cargo de Analista Judiciário.
Alega o impetrante que foi classificado em 4o (quarto) lugar no Concurso Público para Provimento Efetivo do Cargo de Analista Judiciário – Comarca de Alto Araguaia/MT, no qual houve previsão, somente, para formação de cadastro de reserva.
Sustenta que por meio da Ata de Reunião n° 12/2019 da DGTJ, a Administração do Tribunal de Justiça, deliberou pelo provimento imediato independentemente de provocação da Presidência do TJMT, conforme denota-se do item 5.2 do referido documento: “Considerando que as despesas decorrentes dessas vagas já constam da disponibilidade orçamentária e financeira, autorizou o provimento, independentemente de provocação à Presidência”. Entretanto, referido documento não trouxe disposição de que seriam apenas a partir daquele momento, que as aposentadorias seriam automáticas só para as que ocorressem durante a Gestão 2019-2020. E de forma arbitrária, passou-se a desconsiderar as aposentadorias/exonerações/demissões ocorridas antes de referido documento.
Afirma, ainda, que no ano da homologação, o Conselho da Magistratura deferiu a Remoção no 19/2016 (CIA 0049579-75-2016.8.11.0000) do servidor Igor Cavalcante de Souza, lotado no Cargo de Analista Judiciário na Comarca de Alto Taquari para Alto Araguaia-MT, sob o fundamento de acompanhamento de sua cônjuge, Suzana Souza Gleriano Cavalcante, a qual é servidora Pública junto a Administração Municipal de Alto Araguaia. Entretanto, Sr.a Suzana ingressou no serviço público em Alto Araguaia em 15 de abril de 2013 e ambos só vieram a contrair matrimônio em 31 de maio de 2013. Ainda, a Sr.a Suzana não foi transferida para Alto Araguaia, muito pelo contrário, ela prestou um concurso e foi aprovada para atuar naquela localidade.
Aduz que o fato dela ter ingressado no serviço público em município não correspondente ao domicilio profissional de seu noivo à época, não legitima uma das hipóteses do artigo 36 da Lei 8.112/90, uma vez que sua esposa foi nomeada para localidade diversa e não deslocada ex officio.
Assevera, também, que em 2017, o Diretor da Comarca de Alto Araguaia solicitou nomeações, em caráter de urgência, de 02 (dois) Analistas Judiciários, mas não foram deferidas, sob a justificativa de disposição orçamentária. Contudo, em 2019, o impetrado, novamente, permitiu outra remoção, desta vez do servidor Weksley Baltazar Silva, no Processo Seletivo de Remoção n. 1/2017 (N.U.0051879-73.2017.8.11.0000), lotado na Comarca de Diamantino para a Comarca de Alto Araguaia-MT.
Por outro lado, alega que o Tribunal de Justiça está preterindo os candidatos aprovados no concurso público com estagiários, eis que o percentual de estagiários corresponde à 39%, ou seja, quase o dobro do limite legal, o que faz concluir que o Tribunal de Justiça está substituindo servidores efetivos por estagiários.
Ainda, afirma que há 02 (duas) vagas de Analista Judiciário – Direito na Comarca de Alto Araguaia, decorrente de aposentadorias.
Por fim, ressalta que a mera expectativa se converteu em direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente classificados no concurso público, pois houve, dentro da validade do certame, manifestações inequívocas da Administração mato grossense a respeito da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Analistas Judiciários para atuarem na comarca de Alto Araguaia.
Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão que autorizou a remoção interna do servidor Igor Cavalcante de Souza (no 19/2016 – CIA 0049579-75-2016.8.11.0000) de Alto Taquari para Alto Araguaia-MT, face a ilegalidade do ato vergastado; e nomear o impetrante para ocupar a vaga de Analista Judiciário em Alto Araguaia-MT (id. 124411669):
a) A concessão da LIMINAR, para fazer cessar a preterição do impetrante em razão da remoção ILEGAL do Sr. Igor Cavalcante de Souza, e consequente, nomeação do impetrante para o cargo de Analista Judiciário – Direito para a comarca de Alto Araguaia-MT;
b) A intimação do Ministério Público para intervir no feito;
c) A notificação da autoridade coatora, bem como, a citação do Sr. Igor Cavalcante de Souza, para que possam exercer o contraditório;
d) A notificação da PGE/MT, dando-lhe ciência, para querendo, ingresse no feito;
e) A intimação da procuradora que subscreve esta inicial, para todos os atos do processo, sob pena de nulidade;
f) No caso da Tese 1 – seja reconhecida a arbitrariedade por parte da Administração Pública, que não está cumprindo o seu dever de reposição das vagas decorrentes de aposentadoria, exoneração e desistências, autorizado pela própria autoridade coatora, como sendo de caráter automático, por meio da Ata de Reunião n° 12/2019 - DGTJ. E ainda, que em razão da violação dos princípios da meritocracia; da razoabilidade; da proporcionalidade; da proteção da confiança; da boa-fé objetiva que o Estado deve incumbir-se, que sejam repostas as aposentadorias das servidoras Neusa Maria e Maria Luiza de Oliveira Machado, que se deram em 2013 e 2017, e que até o presente momento não foram providas, por mera deliberalidade e arbitrariedade da Administração, que está atuando com explícito abuso de direito;
g) No caso da Tese 2 - seja declarada a nulidade do Ato de Remoção n° 19/2016 – CM, e consequentemente, a restituição do Sr. Igor Cavalcante de Souza ao quadro de servidores da comarca de Alto Taquari-MT; e finalmente, com a constatação pelo TJMT e inclusive, pelo STJ da ilegalidade e da preterição do impetrante aprovado no certame em cadastro de reserva, e está em legítimo interesse pleiteando a concessão da segurança de seu direito público e subjetivo a nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Direito para a comarca de Alto Araguaia-MT;
h) No caso da Tese 3 – seja reconhecida preterição de candidatos aprovados em concurso público pela violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão de estar provendo apenas cargos de estágio em números excessivos, para inibir novas nomeações de potenciais candidatos aprovados em concurso público, que aguardam a nomeação. E diante dessa irregularidade, e comprovação do excedente de estagiários no TJMT, seja reconhecido o desvio de finalidade por parte do TJMT que está substituindo mão-de-obra de servidores por estagiários, violando inclusive a moralidade administrativa; e com isso, possa ser reconhecido a preterição do candidato ao cargo de Analista Judiciário – Direito, posto que estão sendo contratados estagiários para cumprir a função de Analistas Judiciários;
i) No caso da Tese 4 – seja reconhecida a inércia da Administração na reposição dos cargos vagos decorrentes das aposentadorias ocorridas em 2013 e 2017, e consequentemente, sejam nomeados os próximos candidatos da lista de classificação, para a comarca de Alto Araguaia-MT, cargo de Analista Judiciário – Direito;
j) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, posto que o impetrante apesar de servidor público estadual, não tem condições de arcar com despesas processuais, em razão de ter como dependentes seus pais idosos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Geraldo Batista da Silva Júnior, contra ato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública na nomeação dos impetrantes ao cargo de Analista Judiciário.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
O impetrante participou do concurso público regido pelo Edital no 22/2015, e classificou-se em 4o (quarto) lugar para o cargo de analista judiciário – Comarca de Alto Araguaia, que ofertou somente cadastro reserva, sendo até o presente momento, já foram nomeados os candidatos classificados até a 3o colocação.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Quanto à relevância, registro que o candidato que tão somente restou classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.
A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.
Nesse sentido:
“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.
Em igual sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.
3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (grifei).
Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação; verbi gratia, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.
“[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
“[...] O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. [...].” (STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]
Assim, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.
No caso dos autos, cuida-se de procedimento de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário, Distribuidor, Contador e Partidor das 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente a Comarca de Alto Araguaia/MT.
O Impetrante foi classificado em 4o lugar para o cargo de Analista Judiciário, tipo de vaga ampla concorrência, na Comarca de Alto Araguaia.
Importante, ainda consignar que no Recuso Ordinário para o STJ n.o 57196/MT, a 2a Turma da Corte Superior entendeu que haveria uma vaga disponível para o aludido cargo, tanto que a própria Administração deste Sodalício usou desse fundamento para albergar o pedido de remoção do servidor Igor Cavalcante de Souza em 07 de novembro de 2016.
Igualmente, a Corte Superior também deixou claro que a remoção de Igor Cavalcante de Souza estava eivada de ilegalidade porque nem todos os requisitos objetivos para o mister haviam sido observados, em especial a inexistência de candidato aprovado em concurso para o cargo vago pretendido. Inobstante isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a denegação da ordem porque a única parte interessada na nomeação, que é o candidato classificado em 1o lugar, ou seja, Márcio Henrique de Brito Mazeti, sequer havia sido notificado para exercer o direito.
Ademais, o candidato classificado em 2o lugar – Eider Garcia de Souza, foi nomeado e empossado.
Ademais, no Pedido de Nomeação n. 80/2016, decisão n. 1207/2020-PRES (CIA 0150601-79.2016.8.11.0000), o Presidente do Tribunal de Justiça à época, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, assevera que:
“...Preliminarmente, importante abrir um parêntese para ressaltar que o TJMT nomeou todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP. Os demais candidatos classificados têm mera expectativa de direito à nomeação quando do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Inteligência da Súmula 15 do STF.Fecho o parêntese.
A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1o Grau.
A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1o Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.
A queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.
Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.
Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2o Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1o Grau de Jurisdição.
Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário: na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei, não abrangendo o segundo grau de jurisdição.
No tocante ao questionamento de que há vagas para a Central de Processamento Eletrônico-CPE ressalte-se que os cargos de Analista Judiciário foram disponibilizados para a Comarca de Cuiabá, nos termos da Lei no 11.126/2020, dos quais já foram providas na referida Comarca; e quanto aos cargos de assessoria criado para Desembargador são de caráter comissionado, não estando condicionado à nomeação efetiva.
Sob esse contexto, o desiderato de nomear mais servidores para o 2o Grau de Jurisdição, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de priorizar a força de trabalho no 1o Grau.
Ademais, de lá pra cá, nada mudou em relação à nomeação de mais servidores em prol do Tribunal de Justiça e por critério de conveniência e oportunidade da Administração, a providência recomendada é a suspensão do presente processo até ulterior deliberação...” (id. 122186452).
Ainda, a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.
Em casos tais, inclusive, decidiu este mesmo Plenário:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO- APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - ORDEM DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que compete à administração nomear os candidatos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. É pacífico o entendimento no STJ que: "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do certame pois, em tais casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar a nomeação. Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013" (MS 157391/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015).
Repise-se que, na hipótese dos autos, a despeito de o impetrante ter sido classificado em 4o lugar para o cargo de Analista Judiciário para a Comarca de Alto Araguaia, ausente qualquer demonstração da necessidade/interesse da Administração Pública em prover, neste momento, o respectivo cargo, pois a Portaria n. 518/2020 suspendeu o prazo de validade do concurso público, alterada em parte pela Portaria n. 786/2020 e, posteriormente, pela Portaria n. 439/2001-PRES, com efeitos a partir de 20 de março de 2020 até final de abril de 2022.
De mais a mais, não há perigo da demora, tampouco irreversibilidade da medida, pois a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer momento.
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009, bem como determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, para que, querendo, ingresse no feito.
Cite-se o litisconsórcio passivo Igor Cavalcante de Souza.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.